Tribunal: TJDFT
Processo: 0726851-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726851-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Fundação Sistel de Seguridade Social Agravado: Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações e Operadores de Mesas Telefônicas no Estado de São Paulo - SINTETEL SP D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Fundação Sistel de Seguridade Social contra a decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Águas Claras-DF, nos autos do processo no 0737436-50.2018.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de liquidação provisória de sentença em que o sindicato-autor busca a revisão da reserva de poupança em relação àqueles sindicalizados que não foram abrangidos pelo acordo homologado nos autos n. 2011.01.1.093149-9, especificamente em razão do item 4.1, que excluiu aqueles que efetivaram a migração do plano de benefícios. Em defesa, a Fundação-requerida que em 14/07/2017, por meio do REsp n. 1551448/MS, julgado pelo rito dos recursos repetitivos e para os efeitos do artigo 1.036 e do CPC, pelo Tema 943, o colendo STJ pacificou o entendimento de que os participantes que migraram de plano de benefícios, não tem direito a correção monetária plena dos expurgos inflacionários. Dessa forma, o entendimento do c. STJ aplica-se a totalidade dos participantes/substituídos listados na presente liquidação, na medida em que, como já demonstrado, todos aqueles que tiveram o direito acobertado pela sentença proferida na ação coletiva n. 0038172-03.2004.8.07.0001, foram contemplados pelo acordo celebrado no cumprimento de sentença n. 0026524-79.2011.8.07.0001, que somente afastou os não abrangidos pela condenação - pela própria limitação contida na sentença -, e aqueles que migraram de plano de benefício. Pleiteia, dessa forma, a extinção do feito - ID. 65301128. O Sindicato-autor, por sua vez, se exsurge afirmando que os migrados não foram excluídos da condenação coletiva e não podem ser nesta fase de liquidação, após o trânsito em julgado, sob pena de violação à coisa julgada. Noticia que há outro entendimento do C. STJ , no julgamento do AgInt no Agravo em Recurso Especial de no 625.377 – DF, no sentido de que aos substituídos migrados, que sacaram sua reserva de poupança, possuem direito ao recebimento dos expurgos inflacionários, porquanto a decisão proferida no STJ (TEMA 943) não afeta os migrados que sacaram sua reserva de poupança e romperam o vínculo com o fundo de pensão, sendo válida apenas para os que mantiveram o vínculo e recebem a suplementação de aposentadoria. Pugna, ao fim, pela rejeição das alegações do requerido, bem como que seja intimado a apresentar as fichas financeiras dos substituídos elencados na listagem acostada ao processo, sob pena de incorrer no crime de desobediência. É o relato do necessário. Passo a decidir. A controvérsia dos autos diz respeito à possibilidade de manutenção, na relação jurídica processual originária, dos sujeitos substituídos processualmente que migraram de plano de benefícios, desligaram-se do plano e efetuaram o resgate do valor das respectivas reservas de poupança. Inicialmente, afasto a alegação da parte autora de impossibilidade de rediscussão da matéria sob o argumento de coisa julgada, isso porque, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, os juízes e tribunais devem observar “os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos” com o fim de uniformizar a jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Ademais, a questão central, ou seja, se o título executivo abrange ou não os substituídos que migraram de plano, já chegou a ser apreciada por este Juízo em diversos outros autos, considerando que foram ajuizadas mais de 20 liquidações, com as mesmas partes, mudando apenas a lista de substituídos. Cito, por exemplo, a decisão proferida nos autos do processo no 0737113-45.2018.8.07.0001, assim redigida: “No que toca aos beneficiários que aderiram à migração de plano de benefícios e em seguida efetuaram o desligamento da entidade fechada de previdência complementar, entendo que assiste razão aos exequentes, conforme a recente jurisprudência do STJ. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESERVA DE POUPANÇA. MIGRAÇÃO DE PLANO DE BENEFÍCIOS. TRANSAÇÃO. DESLIGAMENTO POSTERIOR DA ENTIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS. APLICAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. DISSÍDIO REQUISITOS. MITIGAÇÃO. 1. São cabíveis embargos de declaração quando há omissão e contradição entre a fundamentação e a conclusão do julgado. 2. É devida a restituição da reserva de poupança, como a incidência dos expurgos inflacionários, aos filiados que optaram pela migração de plano de benefícios e, posteriormente, se desligaram da entidade fechada de previdência complementar. 3. A quitação, por instrumento de transação, só é válida para os valores nela referidos e não em relação a parcelas que não foram pagas, como é o caso dos expurgos inflacionários. Orientação da Segunda Seção no RESP 1.183.474/DF, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos. 4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos. Recurso especial ao qual se nega provimento. (EDcl no AgInt no AREsp 625.377/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019)” A decisão proferida pelo Eg. STJ deve servir como norte para a questão em exame, posto que lhe é destinado definir os parâmetros infraconstitucionais que se aplicam à presente questão. Intimem-se as partes desta decisão” (grifos no original) Contudo, em todos os processos a SISTEL recorreu por meio de Agravo de Instrumento, sendo unânime a decisão de nossas Turmas no sentido de que “No caso de mudança do plano de benefícios não é possível a revisão da reserva de poupança, ainda que o participante tenha optado, em curto período de tempo, após proceder à “migração”, por se desligar do plano de previdência complementar, de acordo com o entendimento consolidado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. ” Como exemplo, colaciono a ementa de dois recentes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RESERVA DE POUPANÇA. MIGRAÇÃO DE PLANO DE BENEFÍCIOS. RECURSO REPETITIVO. TEMA No 943 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICABILIDADE. 1. Na presente hipótese a agravante pretende impugnar a decisão que determinou a manutenção dos substituídos processuais que procederam à mudança de plano de benefícios e que posteriormente se desligaram do plano e efetuaram o resgate de sua reserva de poupança. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, no Resp 1.551.488-MS, Tema no 943, firmou as seguintes teses: a) "em caso de migração de plano de benefícios de previdência complementar, não é cabível o pleito de revisão da reserva de poupança ou de benefício, com aplicação do índice de correção monetária"; e b) "em havendo transação para migração de plano de benefícios, em observância à regra da indivisibilidade da pactuação e proteção ao equilíbrio contratual, a anulação de cláusula que preveja concessão de vantagem contamina todo o negócio jurídico, conduzindo ao retorno ao status quo ante". 3. No caso de mudança do plano de benefícios não é possível a revisão da reserva de poupança, ainda que o participante tenha optado, em curto período de tempo, após proceder à "migração", por se desligar do plano de previdência complementar, de acordo com o entendimento consolidado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1256464, 07266172320198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/6/2020, publicado no DJE: 1/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL. RESERVA DE POUPANÇA. MIGRAÇÃO DE PLANO DE BENEFÍCIOS. RECURSO REPETITIVO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA No 943. RESP No 1.551.488-MS. DECISÃO REFORMADA. 1. Fica prejudicada a análise de agravo interno desde que reunidas as condições para a análise do mérito de agravo de instrumento, à vista do princípio da primazia do julgamento de mérito. 2. Na presente hipótese a agravante pretende impugnar a decisão que determinou a manutenção dos substituídos processuais que procederam à mudança do plano de benefícios e posteriormente se desligaram do aludido plano e efetuaram o resgate de sua reserva de poupança. 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, por ocasião do julgamento do Resp no 1.551.488-MS, Tema 943, firmou as seguintes teses: a) "em caso de migração de plano de benefícios de previdência complementar, não é cabível o pleito de revisão da reserva de poupança ou de benefício, com aplicação do índice de correção monetária"; e b) "em havendo transação para migração de plano de benefícios, em observância à regra da indivisibilidade da pactuação e proteção ao equilíbrio contratual, a anulação de cláusula que preveja concessão de vantagem contamina todo o negócio jurídico, conduzindo ao retorno ao status quo ante." 4. Na hipótese de mudança do plano de benefícios, portanto, não é possível a revisão da reserva de poupança, ainda que o participante tenha optado, em curto período de tempo, após proceder à "migração", por se desligar do plano de previdência complementar, de acordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo interno prejudicado. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1256436, 07211653220198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/6/2020, publicado no DJE: 1/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dentre as razões invocadas está o fato de que a migração de plano de benefícios ocorre na ocasião em que o participante procede à portabilidade de sua reserva de poupança para outro plano. A respeito do assunto, o julgamento do tema 943 (Recurso Especial no 1.551.488), pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou as seguintes teses: “1.1. Em caso de migração de plano de benefícios de previdência complementar, não é cabível o pleito de revisão da reserva de poupança ou de benefício, com aplicação do índice de correção monetária. 1.2. Em havendo transação para migração de plano de benefícios, em observância à regra da indivisibilidade da pactuação e proteção ao equilíbrio contratual, a anulação de cláusula que preveja concessão de vantagem contamina todo o negócio jurídico, conduzindo ao retorno ao status quo ante.” A partir do voto condutor, da lavra do Ministro Luis Felipe Salomão, é possível observar as situações que configuram a migração de plano de benefícios e as razões pelas quais em tais hipóteses não é possível a revisão da reserva de poupança ou de benefício: “Nessa esteira, como se extrai de todos os precedentes que deram origem ao enunciado, a Súmula 289/STJ, ao prescrever que a restituição das parcelas pagas a plano de previdência privada deve ser objeto de correção plena, por índice que recomponha a efetiva desvalorização da moeda, é nítido que se cuida de hipótese em que há o rompimento do vínculo contratual com a entidade de previdência privada. Parece claro, pois, não se confunde com situação em que, por acordo de vontades, envolvendo concessões recíprocas, haja migração de participante em gozo do benefício de previdência privada para outro plano, auferindo, em contrapartida, vantagem. (...) Ademais, os arts. 14, III, e 15, I, da Lei Complementar n. 109/2001 esclarecem que a portabilidade não caracteriza resgate, sendo, a meu juízo, manifestamente inadequada a aplicação deste instituto e da Súmula 289/STJ para os casos em que o participante ou assistido não se desligou do regime jurídico de previdência privada, tendo apenas migrado de plano. Ora, o instituto da previdência complementar, que faculta ao ex-participante receber o valor decorrente do seu desligamento do plano de benefícios, é o resgate, nitidamente distinto da migração, que é facultada até mesmo aos assistidos. O montante a ser restituído corresponde à totalidade das contribuições por ele vertidas ao fundo (reserva de poupança), devidamente atualizadas. O exercício do resgate implica a cessação dos compromissos do plano administrado pela entidade fechada de previdência complementar (EFPC) em relação ao participante e seus beneficiários, não podendo se dar quando ele estiver em gozo de benefício ou se já tiver preenchido os requisitos de elegibilidade ao benefício pleno, inclusive sob a forma antecipada. (REsp 1.518.525/SE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/5/2015, DJe 29/5/2015) De fato, conforme iterativa jurisprudência desta Corte Superior, como a correção monetária não é um plus, e o participante nem sequer chegou a auferir os benefícios do plano de previdência privada, cabe a devolução integral das contribuições efetuadas por aquele que se desligou do regime de previdência complementar (...) 3.3. Segundo entendo, é também pertinente a tese recursal de que, em observância ao disposto no art. 7o da Lei Complementar n. 109/2001, as entidades de previdência complementar não podem alterar a forma de cálculo do benefício concedido, para fins de fazer incidir expurgos sobre a reserva de poupança transferida, pois houve aprovação da operação para migração pela autarquia Previc, e os planos de benefícios devem atender aos padrões mínimos fixados pelo órgão regular e fiscalizador. (...) Dessarte, conforme entendimento perfilhado por este Órgão julgador, em vista da afetação, para a pacificação da matéria no âmbito do STJ, do AREsp 504.022-SC, a migração - pactuada em transação - de planos de benefícios, facultada até mesmo aos assistidos, ocorre em um contexto de amplo redesenho da relação contratual previdenciária, com o concurso de vontades do patrocinador, da entidade fechada de previdência complementar, por meio de seu conselho deliberativo, e autorização prévia do órgão público fiscalizador, operando-se não o resgate de contribuições, mas a transferência de reservas de um plano de benefícios para outro.” Assim, como o participante obtém vantagens para proceder à "migração" para outro plano de benefícios, não é possível que posteriormente pleiteie a revisão de sua reserva de poupança ou de seu benefício. Por essa razão, nas hipóteses nas quais ocorrer a migração do plano de benefícios não é admissível a revisão da reserva de poupança, ainda que o participante tenha optado, em curto período de tempo após a migração, por se desligar do plano de previdência complementar. Nesse contexto, a liquidação de sentença deverá ser extinta em relação àqueles que não comprovarem o rompimento do vínculo com a entidade de previdência privada e não realizaram o resgate de suas contribuições pessoais. A ressalva está quanto aos beneficiários que migraram de plano e comprovaram o resgate das contribuições em decorrência do rompimento do vínculo com a entidade de previdência privada. Nesses casos a liquidação de sentença deverá prosseguir. Assim, intimo a parte autora a promover o andamento do feito, apresentando a listagem e os devidos cálculos dos possíveis substituídos da presente demanda que ainda se encontram abarcados pela condenação estampada na sentença coletiva transitada em julgado, excluídos aqueles que por algum motivo não são considerados beneficiários, inclusive aqueles participantes que não comprovarem o rompimento do vínculo com a entidade de previdência privada e não realizaram o resgate de suas contribuições pessoais. Acaso falte algum documento, deverá indicar expressamente a qual beneficiário se refere e qual o documento que se faz necessário. Requerimentos genéricos de falta de documentação não serão acolhidos por este juízo. Concedo o prazo de 15 dias para o devido cumprimento, levando em consideração ser seu o ônus de promover o andamento do feito e bem resguardar o direito dos substituídos. Em seguida dê-se vista a ré para que se manifeste expressamente com relação a nova listagem de substituídos, apresentando a documentação necessária a alicerçar seus possíveis argumentos de inclusão ou exclusão de beneficiários. Também no prazo de 15 dias.” A agravante alega, em suas razões recursais (Id. 18146530), em síntese, que, de acordo com a tese definida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, não é possível proceder-se a revisão da reserva de poupança ou de benefício na hipótese em que ocorrer a migração de plano de benefícios de previdência complementar. Sustenta que na fase de liquidação de sentença devem ser excluídos os participantes que procederam à migração de plano de benefícios e, logo após, efetuaram o resgate de suas reservas de poupança. Salienta que a migração de plano de benefícios ocorre por meio de transação, ocorrendo concessões mútuas tanto dos participantes como da entidade de previdência complementar. Também afirma que o participante, nesses casos, obtém uma série de benefícios ao proceder à referida migração. Ressalta ainda existir o risco de enriquecimento sem causa, caso sejam mantidos na relação jurídica processual os sujeitos substituídos que efetuaram o resgate após a migração do plano de benefícios, pois, assim, seriam beneficiados com as condições para a aludida migração e com a nova correção das respectivas reservas de poupança. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja determinada a suspensão do curso do processo principal, em fase de liquidação, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e, assim, determinada a exclusão dos sujeitos substituídos que optaram pela migração do plano de benefícios e, posteriormente, efetuaram o resgate das respectivas reservas de poupança. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 18146531). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do CPC ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça diz respeito à possibilidade de manutenção, na relação jurídica processual originária, dos sujeitos substituídos processualmente que migraram de plano de benefícios, desligaram-se do plano e efetuaram o resgate das respectivas reservas de poupança. A migração de plano de benefícios ocorre na ocasião em que o participante procede à portabilidade de sua reserva de poupança de um plano para outro mediante a celebração de transação com a entidade de previdência complementar. Para que seja configurada a migração, é necessária a ocorrência de concessões mútuas entre os participantes e a entidade de previdência complementar. A respeito desse tema, o julgamento do tema 943 (Recurso Especial no 1.551.488), pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou as seguintes teses: “1.1. Em caso de migração de plano de benefícios de previdência complementar, não é cabível o pleito de revisão da reserva de poupança ou de benefício, com aplicação do índice de correção monetária. 1.2. Em havendo transação para migração de plano de benefícios, em observância à regra da indivisibilidade da pactuação e proteção ao equilíbrio contratual, a anulação de cláusula que preveja concessão de vantagem contamina todo o negócio jurídico, conduzindo ao retorno ao status quo ante.” A partir do voto condutor, da lavra do Ministro Luis Felipe Salomão, é possível observar as situações que configuram a migração de plano de benefícios e as razões pelas quais nessas hipóteses não é possível proceder-se à revisão da reserva de poupança ou de benefício [1][1]: “Nessa esteira, como se extrai de todos os precedentes que deram origem ao enunciado, a Súmula 289/STJ, ao prescrever que a restituição das parcelas pagas a plano de previdência privada deve ser objeto de correção plena, por índice que recomponha a efetiva desvalorização da moeda, é nítido que se cuida de hipótese em que há o rompimento do vínculo contratual com a entidade de previdência privada. Parece claro, pois, não se confunde com situação em que, por acordo de vontades, envolvendo concessões recíprocas, haja migração de participante em gozo do benefício de previdência privada para outro plano, auferindo, em contrapartida, vantagem. (...) Ademais, os arts. 14, III, e 15, I, da Lei Complementar n. 109/2001 esclarecem que a portabilidade não caracteriza resgate, sendo, a meu juízo, manifestamente inadequada a aplicação deste instituto e da Súmula 289/STJ para os casos em que o participante ou assistido não se desligou do regime jurídico de previdência privada, tendo apenas migrado de plano. Ora, o instituto da previdência complementar, que faculta ao ex-participante receber o valor decorrente do seu desligamento do plano de benefícios, é o resgate, nitidamente distinto da migração, que é facultada até mesmo aos assistidos. O montante a ser restituído corresponde à totalidade das contribuições por ele vertidas ao fundo (reserva de poupança), devidamente atualizadas. O exercício do resgate implica a cessação dos compromissos do plano administrado pela entidade fechada de previdência complementar (EFPC) em relação ao participante e seus beneficiários, não podendo se dar quando ele estiver em gozo de benefício ou se já tiver preenchido os requisitos de elegibilidade ao benefício pleno, inclusive sob a forma antecipada. (REsp 1.518.525/SE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/5/2015, DJe 29/5/2015) De fato, conforme iterativa jurisprudência desta Corte Superior, como a correção monetária não é um plus, e o participante nem sequer chegou a auferir os benefícios do plano de previdência privada, cabe a devolução integral das contribuições efetuadas por aquele que se desligou do regime de previdência complementar (...) 3.3. Segundo entendo, é também pertinente a tese recursal de que, em observância ao disposto no art. 7o da Lei Complementar n. 109/2001, as entidades de previdência complementar não podem alterar a forma de cálculo do benefício concedido, para fins de fazer incidir expurgos sobre a reserva de poupança transferida, pois houve aprovação da operação para migração pela autarquia Previc, e os planos de benefícios devem atender aos padrões mínimos fixados pelo órgão regular e fiscalizador. (...) Dessarte, conforme entendimento perfilhado por este Órgão julgador, em vista da afetação, para a pacificação da matéria no âmbito do STJ, do AREsp 504.022-SC, a migração - pactuada em transação - de planos de benefícios, facultada até mesmo aos assistidos, ocorre em um contexto de amplo redesenho da relação contratual previdenciária, com o concurso de vontades do patrocinador, da entidade fechada de previdência complementar, por meio de seu conselho deliberativo, e autorização prévia do órgão público fiscalizador, operando-se não o resgate de contribuições, mas a transferência de reservas de um plano de benefícios para outro.” (Ressalvam-se os grifos) Assim, como o participante obtém vantagens para proceder à migração do plano de benefícios, não é possível que posteriormente pleiteie a revisão de sua reserva de poupança ou de seu benefício. Convém ressaltar que o desligamento do plano em curto período de tempo após a migração também proporciona ao participante que efetua o resgate da respectiva reserva de poupança as vantagens oferecidas para realização da migração. Por essa razão, nas hipóteses em que ocorrer a migração do plano de benefícios não é admissível o pleito de revisão da reserva de poupança, ainda que o participante tenha optado, em um curto período de tempo após a migração, por se desligar do plano de previdência complementar. A propósito, examine-se o seguinte precedente promanado deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL. RESERVA DE POUPANÇA. MIGRAÇÃO DE PLANOS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 289 DO STJ. RESGATE DO FUNDO DE RESERVA DE POUPANÇA APÓS A MIGRAÇÃO DE PLANOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, no Resp 1.551.488/MS, Tema 943, firmou as seguintes teses: "1.1 Em caso de migração de plano de benefícios de previdência complementar, não é cabível o pleito de revisão da reserva de poupança ou de benefício, com aplicação do índice de correção monetária; 1.2 Em havendo transação para migração de plano de benefícios em observância à regra da indivisibilidade da pactuação e proteção ao equilíbrio contratual, a anulação de cláusula que preveja a concessão de vantagem contamina todo negócio jurídico, conduzindo ao retorno ao status quo ante". 2. Havendo transação para a migração de plano de benefícios de previdência privada, é incabível a aplicação da Súmula 289 do STJ para o instituto do resgate. 3. Cumpre esclarecer que as diferenças de índices de atualização monetária pleiteadas na peça inicial dizem respeito a períodos anteriores à migração, pouco importando, assim, para o deslinde da controvérsia o posterior resgate do fundo de reserva de poupança pelos participantes. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. (Acórdão no 1109950, 07174591220178070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/07/2018, publicado no DJE: 30/07/2018)” (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto, as alegações articuladas pela recorrente estão em harmonia com a jurisprudência prevalente no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual revelam a satisfação do requisito da probabilidade de provimento do recurso. O risco de dano grave ou de difícil reparação também se encontra presente. Basta notar que o prosseguimento da liquidação da sentença, sem a exclusão dos substitutos processualmente que optaram pela migração e posteriormente efetuaram o resgate, pode gerar prejuízo econômico indevido à recorrente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso para determinar a suspensão do curso do processo principal até o julgamento do presente recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 30 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] REsp 1551488/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/06/2017, DJe 01/08/2017.